Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTE. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, bem como pela apreensão de aparelho celular objeto de furto, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão do aparelho celular objeto de furto dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre a ré recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso. Deve ser revista a dosimetria da pena quando o patamar estabelecido pelo Julgador destoa da fundamentação expressamente declinada, especialmente quando alcançada reprimenda que não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.